Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731337-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ADAO DE ASSIS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. Contudo, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juiz indeferir a petição inicial. 3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora. 4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o DETRAN. 5. A transferência da propriedade do registro do bem no DETRAN cabe ao devedor fiduciário no ato da aquisição, já que demanda realização de vistoria, contratação de despachante ou adoção pessoal de procedimentos perante órgãos de trânsito, além do pagamento de licenciamento e outros encargos. Desse modo, obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em razão da inércia do devedor seria premiá-lo pela própria torpeza. 6. In casu, o fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de terceiro estranho a lide não implica, de forma automática, o indeferimento da petição inicial, devendo ser tornada sem efeito a sentença de extinção e determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem. 7. Precedentes: Acórdão 1905383, 07013001420248070011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024; Acórdão 1849235, 07020841520248070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024; etc. 8. APELAÇÃO PROVIDA. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o descumprimento das determinações judiciais pode justificar a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos da referida norma. Entende que a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito foi acertada, uma vez que o autor não cumpriu o despacho de emenda à inicial, prejudicando a regularidade do processo e o desenvolvimento do feito. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, intimada a providenciar e comprovar o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (ID 68479850), a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas judiciais, inclusive do preparo (ID 68913913). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.562.278/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 485, inciso I, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028